Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-42.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015696-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MADEREIRA N SENHORA DA GLORIA LTDA - CNPJ: 07.235.975/0001-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 024.337.901-31 (AGRAVADO), EDERALDO SIDNEY SAVASTANO - CPF: 522.751.591-34 (AGRAVADO), ROSINEI ALVARENGA - CPF: 819.396.121-87 (AGRAVADO), WANIA BUSIQUIA DE LIMA - CPF: 015.978.281-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ART. 174 DO CTN. AJUIZAMENTO APÓS QUINQUÊNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários objeto de execução fiscal, referentes ao não recolhimento de ICMS, sob fundamento de que a ação foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva relativamente aos créditos tributários constituídos em 07/06/2010, diante do ajuizamento da execução apenas em 18/05/2016, sem ocorrência de causa interruptiva no período.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, e somente se interrompe por ato judicial que determine a citação, protesto judicial, ou reconhecimento do débito.

4. No caso, verificada a ausência de causa interruptiva válida dentro do quinquênio entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição, conforme precedentes da própria Corte estadual.

5. A pretensão executiva do Estado, quanto aos créditos constituídos em 07/06/2010, encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Prescreve em cinco anos a pretensão executiva do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 2. O ajuizamento da execução fiscal após o decurso desse prazo, sem causa interruptiva válida, acarreta a extinção da pretensão do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0003565-34.2012.8.11.0045, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023, DJE 24.02.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1015696-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MADEIREIRA N. SENHORA DA GLÓRIA LTDA

MARCOS ROBERTO DE LIMA

EDERALDO SIDNEY SAVASTANO

ROSINEI ALVARENGA

WANIA BUSIQUIA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 265181759, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Madeireira N. Senhora da Glória Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição com relação a parte dos créditos.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que, não há que se falar em prescrição, uma vez que o crédito foi constituído dentro do prazo legal, bem como, o feito foi promovido de forma a respeitar os ditames legais.

Dispõe, também, que, não há que se falar em decadência, em razão da ausência do decurso do lustro disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Por fim, aponta a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não teria fluído o lapso temporal elencado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja concedida a medida liminar, e a decisão originária seja reformada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 265181759, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Madeireira N. Senhora da Glória Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição com relação a parte dos créditos.

De acordo com o que foi registrado, o presente feito se limita a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastada a prescrição reconhecida no feito originário.

Antes de partir para o mérito da decisão, é necessário registrar que o Magistrado Singular não dispôs acerca da prescrição intercorrente, ou decadência, mas da prescrição da pretensão executiva, regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o presente voto será relativo a este tema.

Pois bem.

Constata-se que, o processo originário (Execução Fiscal nº 875-07.2016.8.11.0105) tem por objetivo a cobrança de R$ 192.541,20 (cento e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e um reais vinte centavos), relativo ao não recolhimento do ICMS.

Assim como mencionado acima, a prescrição da pretensão executiva é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, a regular o marco inicial e final. Confira-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como pode ser verificado, a prescrição tem por início a data da constituição definitiva do crédito, sendo que pode ser interrompida com o despacho que determina a citação, ou por alguma outra circunstância disposta no referido dispositivo.

Sendo que, por óbvio, se os marcos interruptivos não ocorrerem, restará caracterizada a prescrição.

No caso dos autos, o Magistrado Singular, com relação à CDA que instrui o feito executivo, reconheceu que os créditos constituídos em
7-6-2010
estariam prescritos.

Desta forma, deverá ser observado, apenas, estes créditos na presente oportunidade.

Abstrai-se da CDA (ID nº 57155566 – fl. 44, autos originários), que são 11 (onze) créditos constituídos na mencionada data, sendo que os demais foram constituídos em
26-4-2012
.

Aprecia-se, então, que, a constituição definitiva do crédito se deu na aludida data (
7-6-2010
), data, então, que dá início ao fluxo prescricional. Observa-se que o feito executivo só foi promovido em
18-5-2016
, ou seja, após o decurso do quinquênio, regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o instituto em debate ocorreu.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO PARTE AUTORA – DEVIDOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

[...]

(N.U 0003565-34.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 24/2/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025